Tribunal: STF
Processo: Rcl 67701
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Felipe Pereira Silva para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE.



    A defesa técnica narra que o reclamante teve sua prisão temporária decretada em 6/1/2024, nos autos do Processo 0273050-30.2023.8.06.0001, renovada por mais 30 (trinta) dias, determinada em março a sua prisão preventiva. 



    Expõe que requereu, então, acesso à decisão que decretou a sua prisão, mas que, até a presente data, não lhe foi dado acesso.



    Argumenta que o juízo reclamado não habilita a defesa do reclamante, deixando-a completamente alheia a todos os atos constantes dos autos, ocorrendo verdadeiro “hiato jurisdicional”, violando frontalmente a Súmula Vinculante 14.



    Assevera que busca acesso tão somente aos elementos já documentados nos autos de origem e que, inclusive, a denúncia já foi oferecida e recebida.



    Ao final, requer:



    1) Deferir a medida liminar pleiteada para: 



    a. determinando a imediata concessão de acesso do Reclamante, por sua Procuradora, aos Autos Representação nº 02960273050-30.2023.8.06.0001 em trâmite perante o Juízo da 2ª vara do júri da comarca de Fortaleza - CE. 



    b. Subsidiariamente, na hipótese de se entender pela inviabilidade de atribuição de efeitos satisfativos à liminar pleiteada, pugna-se pelo imediato pelo ao PEDIDO DE LIBERDADE nº 0011873-15.2024.8.06.0001 em tramite perante o Juízo da 2ª vara do júri da comarca de Fortaleza - CE, dado ao não conhecimento do conteúdo que pode nos surpreender e prejudicar a estratégia de defesa como a ausência de uma preliminar, momento único e oportuno, nos termos do art. 989, inciso II do Código de Processo Civil, até apreciação final da presente Reclamação.



    2) Julgar integralmente procedente a presente Reclamação, para os fins de assegurar o acesso do Reclamante, por sua Causídica constituída, aos Autos Representação nº 02960273050-30.2023.8.06.0001 em trâmite perante o Juízo do 2ª vara do júri da comarca de Fortaleza - CE nos termos da Súmula Vinculante n.º 14, assegurando-se assim, por consequência, a autoridade da referida decisão desta Suprema Corte; 



    3) Requer-se, por oportuno, a concessão de Gratuidade da Justiça em favor do Reclamante, nos termos dos artigos 98 e segs. do Código de Processo Civil. 



    4) Requer-se, por fim, seja a digna autoridade reclamada oportunamente notificada para prestar as pertinentes informações; bem como seja a Subprocuradoria Federal de Justiça intimado para manifestação no feito (doc. 1, p. 7-8).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 26/4/2024 (doc. 6), oportunidade na qual requisitei prévias informações à autoridade reclamada (docs. 7 e 11).



    Em suas informações, o Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE comunica que, em 3/5/2024, foi deferido o pleito de habilitação da defesa, considerando que já havia denúncia nos autos principais e que não haviam mais diligências sigilosas a serem cumpridas.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados:



    Os pedidos de habilitação atravessados nos autos foram indeferidos por se tratar de caso com diligências ainda pendentes de cumprimento, de forma que o acesso dos mesmos à defesa, naquele momento, poderia frustrar o cumprimento das decisões judiciais exaradas. Ademais, fundamentou-se este juízo na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 7º, §§ 10 e 11 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com redação conferida pela Lei nº 13.245/2016 (fls. 389/391).



    Contudo, em 03/05/2024, após acurada análise dos autos, percebeu-se que o paciente Felipe Pereira da Silva requereu a habilitação da advogada Luana da Costa Oliveira Sousa, OAB/CE nº 39.855, informando que a partir de então sua representação seria realizada, única e exclusivamente, pela advogada e que a recente procuração revogaria a anterior, não sendo esta circunstância analisada por ocasião da decisão proferida aos 23/02/2024 (fls. 389/391). Por esta razão, em 03/05/2024, foi deferido o pleito da defesa do paciente, considerando que já havia denúncia nos autos principais de nº 0204419-22.2023.8.06.0296 e que não mais existiam diligências sigilosas a serem cumpridas, embora houvesse um representado foragido e a representação ainda estivesse gravada com segredo de justiça (fls. 657/658). Ressalte-se que a mencionada advogada foi intimada da decisão em 07/05/2024 (fl. 664) (doc. 13, p. 3).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator